Tribunal: TJES
Processo: 5001436-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001436-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA

AGRAVADO: LUCAS FREIRE DE ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
TUTELA PROVISÓRIA – AUSENTES OS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA E DA EVIDÊNCIA – REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR IMPUGNADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Inicialmente, cabe pontuar que os agravados, na inicial, embora tenham intitulado o tópico relativo à tutela provisória como “Da necessidade de acolhimento da tutela de urgência”, a argumentação empreendida, em toda a sua extensão, se baseia nos pressupostos da tutela de evidência. Já a decisão recorrida, a seu turno, analisou o pleito com base nos pressupostos indispensáveis para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300, CPC), que possui natureza distinta.

2.
A despeito da divergência doutrinária a respeito da fungibilidade entre a tutela provisória da evidência e as tutelas provisórias de urgência (antecipada e cautelar) – uma que o CPC apenas prevê a fungibilidade entre estas últimas, consoante previsto em seu art. 305, parágrafo único –, o fato é que não se encontram presentes os pressupostos necessários à concessão de qualquer das modalidades de tutela provisória.

3
.
Segundo os autores/agravados, a hipótese dos autos de origem se enquadra no inciso II, o art. 311, do CPC, porquanto entendem que a situação está comprovada documentalmente e que há tese firmada em julgamento de casos repetitivos sobre o tema. Em que pese tal alegação, não há enquadramento da hipótese dos autos no dispositivo supracitado.

4.
A
ratio
subjacente ao dispositivo é no sentido de que deverá haver fatos comprovados por prova documental, que sejam análogos ou semelhantes aos que levaram à fixação da tese jurídica vinculante. Ademais, a prova documental a que se refere o inciso II, do art. 311, do CPC, é aquela capaz de comprovar, de plano, as alegações autorais, o que não ocorre no presente caso, sobretudo porque a matéria não é exclusivamente fática, mas, ao contrário, eminentemente de direito, havendo posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais diversos a respeito da abusividade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização, muito embora prevaleça o entendimento de que este método, por si só, não revela a abusividade contratual.

5.
Ressalta-se, ainda, que a tese vinculante e a súmula aventada pelos recorridos não se aplicam ao presente caso, por se tratar de contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, que deve observar a disciplina da Lei n.º 9.514. Precedentes.

6.
Sob o viés da tutela de urgência, também não se vislumbram os pressupostos previstos no art. 300 do CPC. Sem adentrar no mérito a respeito da ocorrência ou não de capitalização de juros a partir da aplicação do Sistema Francês de Amortização – Tabela PRICE, destaca-se que embora a agravante não integre o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), por força do disposto no § 2º do art. 5º da Lei n.º 9.514/97, pode estabelecer negócios jurídicos, em operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado, “nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI”, inclusive a capitalização dos juros (inciso III do mesmo dispositivo legal).

7.
Com efeito, ainda que não desconheça julgados em sentido contrário, também existem diversos arestos que, ao interpretar o § 2º do art. 5º da Lei n.º 9.514/97, concluem pela possibilidade de sociedades não integrantes do SFI a incluírem nos contratos juros capitalizados. Fixada essa premissa acerca da possibilidade de capitalização de juros nas operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado – hipótese dos autos –, impõe informar que, no negócio jurídico firmado entre as partes (ID 20919427 dos autos originários), restou avençada a aplicação de uma taxa de juros de 0,8% ao mês, ou seja, percentual inferior a 1% que, ao menos neste exame perfunctório próprio do agravo de instrumento, não abusivo.

8.
Também não há demonstração de urgência ou perigo de dano para que se justifique o depósito em juízo de eventual quantia a ser restituída pela agravante em caso de resolução contratual. Deveras, os autores/agravados não relatam qualquer indício de que a agravante esteja em situação de insolvência ou de que venha tentando ocultar seu patrimônio, de modo a frustrar eventual execução em caso de procedência da demanda.

9
.
Dessa forma, não configurados, ao menos por ora, os requisitos para a concessão da tutela provisória – seja de urgência, seja de evidência –, impõe-se a revogação da decisão impugnada.

10.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA.
contra a r. decisão digitalmente reproduzida no evento ID. n.º 4278715, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos”, ajuizada por
LUCAS FREIRE DE ALMEIDA
e
MARIA DAS GRAÇAS DAMASCENO DE ALMEIDA
,
deferiu
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para
(i)
suspender as cobranças referentes aos contratos de promessa de compra e venda firmados entre as partes;
(ii)
determinar que a ora agravante deposite em juízo os valores pagos pelos agravados, no prazo de 15 dias, devidamente corrigidos a partir de cada desembolso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 100 dias-multa, sem prejuízo de outras medidas em caso de descumprimento.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Na origem, trata-se de “ação de rescisão contratual” ajuizada por
LUCAS FREIRE DE ALMEIDA
e
MARIA AS GRAÇAS DAMASCENO DE ALMEIDA
, ora agravados, em face de
PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA.
, ora agravante.

Sustentam os autores, na inicial, que na data de 14/11/2017 as partes firmaram dois contratos de promessa de compra e venda referentes a dois Lotes (n.ºs 28 e 29) com idêntica metragem, integrantes do loteamento Residencial Enseada Praia Grande, em Córrego das Flexeiras, Praia Grande, Distrito de Fundão, tendo sido estipulado o pagamento de R$ 82.264,93 (oitenta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos) por lote, com sinal de R$ 4.957,50 (quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos); saldo a financiar no montante de R$ 77.667,43 (setenta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos), dividido em 120 (cento e vinte) parcelas mensais; e 09 (nove) parcelas intermediárias de R$ 1.725,94 (mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos), corrigidas pela Tabela Price e variação acumulada do IGP-M aplicável a cada 12 meses.

Afirmam os ora agravados que a agravante inseriu no contrato o sistema de amortização pela Tabela Price, que contempla juros compostos, o que seria vedado pela legislação vigente.

Alegam, ainda, que o pagamento de parcelas intermediárias, conforme previsto contratualmente, descaracteriza por completo o sistema de amortização Price, quando se altera o valor da prestação que já não se apresenta como fixa, o que seria abusivo.

Com base nessas alegações, ajuizaram a demanda de origem na qual requereram, liminarmente, a suspensão das parcelas vincendas e a imediata devolução de todos os pagamentos realizados, no importe de 100% (cem por cento) dos valores pagos.

O juízo de origem, com dito, deferiu o pedido de suspensão das cobranças e determinou o
depósito judicial
da totalidade dos valores pagos pelos ora agravados.

Irresignada, a agravante sustenta que a determinação para depósito em juízo dos valores pagos pelos agravados se confunde com o mérito da demanda principal, pois é medida de natureza satisfativa e deve ser examinada em cognição exauriente.

Aduz que a decisão afronta os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica, uma vez que não é instituição financeira para dispor de vultosos valores para depósito em dinheiro e utiliza os seus recursos financeiros mediante programação de desembolso em conformidade com adequada gestão empresarial.

Destaca que o depósito dos valores em juízo é absolutamente indevido, uma vez que possui solidez econômico-financeira e que não existe nenhum indício de insolvência que justifique tal medida extrema.

Argumenta que deve ser aplicado o disposto no art. 32-A e incisos da Lei 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, para autorizar a retenção, em caso de rescisão por culpa do adquirente, de 10% do valor atualizado do contrato, impostos sobre a propriedade predial urbana e IPTU.

Destaca que a referida legislação estabelece o prazo de 12 meses após a formalização da rescisão contratual, para a restituição pretendida.

Pois bem.

Não obstante tenha deferido apenas parcial efeito suspensivo ao recurso na decisão inaugural, neste momento, em um exame mais detido dos autos, entendo que as razões recursais comportam acolhimento.

Inicialmente, cabe pontuar que os agravados, na inicial, embora tenham intitulado o tópico relativo à tutela provisória como
“Da necessidade de acolhimento da tutela de urgência”
, a argumentação empreendida, em toda a sua extensão, se baseia nos pressupostos da tutela de evidência, vejamos:

"
É curial que os autores pelos fatos e fundamentos narrados, demonstram que a ré agiu em desconformidade com as normas legais e contratuais, cometendo assim, ato ilícito, tais fatos, aliados ao parecer contábil que se acosta a esta exordial, refletem na obtenção da antecipação da tutela de evidência
, ilustrada pelo direito material CPC 311, do qual, suplica, que seja a ré, ordenada à restituírem imediatamente a importância equivalente a 100% dos valores pagos, seja R$ 201.657,20.

Como sabido, o CPC determina que
a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo dano ou de risco do resultado útil do processo
quando, as alegações de fato puderem serem comprovadas apenas documentalmente (parecer contábil - anexo), e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos (Tema 577 – tese firmada), ou em Súmula, pertinente, ao caso em tela (Súmula STJ 543).

Assim,
presentes e demonstrados os requisitos legais que autorizam o deferimento da tutela da evidência
, requer seja determinada a imediata suspensão dos pagamentos das parcelas contratuais vincendas e, que a ré, se abstenha de realizar tais cobranças, bem como de realizar protestos, devendo realizar a DEVOLUÇÃO dos valores desembolsados, no prazo de até 10 dias, sob pena em hipótese de descumprimento da ordem, ser aplicado multa diária no valor de R$ 5.000,00”.

A decisão recorrida, a seu turno, analisou o pleito com base nos pressupostos indispensáveis para a concessão da
tutela provisória de urgência
(art. 300, CPC), que possui natureza distinta.

A despeito da divergência doutrinária a respeito da fungibilidade entre a tutela provisória da evidência e as tutelas provisórias de urgência (antecipada e cautelar) – uma que o CPC apenas prevê a fungibilidade entre estas últimas, consoante previsto em seu art. 305, parágrafo único –, o fato é que não se encontram presentes os pressupostos necessários à concessão de qualquer das modalidades de tutela provisória.

Sob a ótica da tutela da evidência, destaque-se que o art. 311 do CPC, ao disciplinar a matéria, assim dispõe:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida,
independentemente da demonstração de perigo de dano
ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Segundo os autores/agravados, a hipótese dos autos de origem se enquadra no inciso II, o art. 311, do CPC, porquanto entendem que a situação está comprovada documentalmente e que há tese firmada em julgamento de casos repetitivos sobre o tema.

Em que pese tal alegação, não há enquadramento da hipótese dos autos no dispositivo supracitado.

Com efeito, a
ratio
subjacente ao dispositivo é no sentido de que deverá haver fatos comprovados por prova documental, que sejam análogos ou semelhantes aos que levaram à fixação da tese jurídica vinculante, consoante lição de Fredie Didier Jr., vejamos:

"A parte que postula com base em
fatos provados por documento e que sejam semelhantes àqueles que ensejaram a criação de tese jurídica
vinculante em tribunal superior – tese esta invocada como fundamento normativo de sua postulação –, encontra-se estado de evidência"
1
. (destaquei)

Ademais, a prova documental a que se refere o inciso II, do art. 311, do CPC, é aquela capaz de comprovar, de plano, as alegações autorais, o que não ocorre no presente caso, sobretudo porque a matéria não é exclusivamente fática, mas, ao contrário, eminentemente de direito, havendo posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais diversos a respeito da abusividade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização, muito embora prevaleça o entendimento de que este método, por si só, não revela a abusividade contratual. Nesse sentido, as ponderações de Cassio Scarpinella Bueno:

"Cabe interpretar o inciso II do art. 311 ampla e sistematicamente com o que o próprio CPC de 2015 desenha para o seu “direito jurisprudencial” (v. n. 2.1 do Capítulo 16).
A “tese jurídica” aplicável aos fatos comprovados de plano (e não apenas documentalmente)
pode derivar não só dos “casos repetitivos” (art. 928) ou de súmula vinculante, mas também de todos

os referenciais decisórios (os “indexadores jurisprudenciais”) dos incisos do art. 927".
2

Ressalta-se, ainda, que a tese vinculante e a súmula aventada pelos recorridos não se aplicam ao presente caso, por se tratar de contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, que deve observar a disciplina da Lei n.º 9.514. A propósito, o entendimento do C. STJ sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. ARTS. 26 E 27 DA LEI N. 9.514/1997. NORMA ESPECIAL. PREVALÊNCIA SOBRE O CDC. SÚMULA N. 543/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, ocorrendo o inadimplemento de devedor em contrato de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, a quitação da dívida deverá observar a forma prevista nos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997, por se tratar de legislação específica, o que afasta, por consequência, a aplicação do art. 53 do CDC. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.
Não se aplica, ao caso, conteúdo da Súmula n. 543/STJ
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.823.069/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019.)

Sob o viés da tutela de urgência, também não se vislumbram os pressupostos previstos no art. 300 do CPC.

Sem adentrar no mérito a respeito da ocorrência ou não de capitalização de juros a partir da aplicação do Sistema Francês de Amortização – Tabela PRICE, destaca-se que embora a agravante não integre o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), por força do disposto no § 2º do art. 5º da Lei n.º 9.514/97, pode estabelecer negócios jurídicos, em operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado, “nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI”, inclusive a capitalização dos juros (inciso III do mesmo dispositivo legal).

Com efeito, ainda que não desconheça julgados em sentido contrário, também existem diversos arestos que, ao interpretar o § 2º do art. 5º da Lei n.º 9.514/97, concluem pela possibilidade de sociedades não integrantes do SFI a incluírem nos contratos juros capitalizados. Neste sentido, por exemplo, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Ação revisional.
Compromisso de compra e venda de imóvel firmada diretamente entre vendedora e comprador. Adoção do IGP-M para reajuste. Admissibilidade. Alegação de indevida capitalização de juros. Utilização da Tabela Price no cálculo, consoante previsão contratual, não implica, por si só, em juros sobre juros. Capitalização não demonstrada
. Observação, ademais, de que o art. 5º, §2º, da Lei 9.514/97 possibilita aplicação das mesmas condições previstas para as entidades autorizadas a operar no SFI. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1005363-41.2021.8.26.0510; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2023; Data de Registro: 27/04/2023). (destaquei).

COMPRA E VENDA – REVISÃO CONTRATUAL – Parcial procedência para declarar nulidade das cláusulas pertinentes a atualização monetária e juros remuneratórios – Inadmissibilidade - Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de imóvel - CORREÇÃO MONETÁRIA expressamente prevista no contrato - Direito à informação clara e adequada aos consumidores (art. 6º, III, do CDC) - Ausência de abusividade na adoção do índice IGPM - Correção monetária não se confunde com juros – JUROS CAPITALIZADOS – Não são abusivos os juros na forma prevista em contrato que obedecem os ditames legais -
As operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado, atualmente, poderão ser pactuadas nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI (sistema de financiamento imobiliário)' (art. 5°, §2° da Lei n. 9.514/97), dentre tais condições se inserindo, de fato, a 'capitalização dos juros'
(art. 5°, III, da Lei n. 9.514/97) – Ainda, conforme disposição do art.591 do Código Civil, aplicável à espécie. Ademais, autoriza expressamente o art. 316 do Código Civil a contratação do aumento periódico do valor das prestações sucessivas, não se verificando aí também irregularidade nos termos pactuados pelas partes – Prestígio ao Pacta Sunt Servanda - Cláusulas contratuais válidas e que devem ser cumpridas – Sentença reformada – RECURSO da empresa ré PROVIDO, enquanto se NEGA PROVIMENTO ao apelo dos autores. (TJSP; Apelação Cível 1000494-78.2017.8.26.0153; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cravinhos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/03/2021; Data de Registro: 17/03/2021). (destaquei).

Fixada essa premissa acerca da possibilidade de capitalização de juros nas operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado – hipótese dos autos –, impõe-se realçar que, no negócio jurídico firmado entre as partes (ID 20919427 dos autos originários), restou avençada a aplicação de uma taxa de juros de 0,8% ao mês, ou seja, percentual inferior a 1% que, ao menos neste exame perfunctório próprio do agravo de instrumento, não abusivo.

Também não há demonstração de urgência ou perigo de dano para que se justifique o depósito em juízo de eventual quantia a ser restituída pela agravante em caso de resolução contratual.

Deveras, os autores/agravados não relatam qualquer indício de que a agravante esteja em situação de insolvência ou de que venha tentando ocultar seu patrimônio, de modo a frustrar eventual execução em caso de procedência da demanda.

Dessa forma, não configurados, ao menos por ora, os requisitos para a concessão da tutela provisória – seja de urgência, seja de evidência –, impõe-se a revogação da decisão impugnada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão recorrida.

É como voto.

___________________

1
DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil
. 11. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 625.

2
BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 486 [e-book].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para revogar a decisão recorrida.